Tribunal: TJDFT
Processo: 0725296-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725296-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILLA BARBARA MARTINS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O advogado constituído pela agravante renunciou ao mandato que lhe foi outorgado e deu ciência à sua constituinte (ID 28498517-28498519). Foi determinada a intimação da recorrente para regularizar a sua representação processual, constituindo novo advogado (ID 28548487). As diligências designadas foram infrutíferas, inclusive por oficial de justiça, em razão de a agravante não residir mais no local (ID 28909863, 29385118, 29586762, 30074042). Na forma do art. 19 § 2o, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009 as partes devem comunicar ao juízo as alterações de endereço que ocorrem no curso do processo, sob pena de se reputar eficaz a intimação enviada para o local indicado na inicial. Reputo, pois, eficaz a intimação remetida ao endereço constante na peça inicial. De outra parte, consigna o art. 41, § 2o da Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009 que na fase recursal as partes serão representadas por advogado. Ainda, dispõe o art. 76 § 2o, inciso I do CPC que descumprido o prazo assinalado para a regularização da representação processual, o recurso não será conhecido. A recorrente não atendeu ao prazo fixado na decisão de ID 28548487. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas pela recorrente, com a exigibilidade sob condição suspensiva em razão da gratuidade de justiça concedida. (e) Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito